Tribunal: TJDFT
Processo: 0740323-31.2023.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. COBRANÇA. INADIMPLEMENTO. ABANDONO DO CURSO. MULTA. ABUSIVIDADE. NÃO CONFIGURADA.
1. A ação monitória compete àquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz, o pagamento de quantia em dinheiro (CPC, art. 700, I).
2. Entende-se por prova escrita o documento capaz de embasar o convencimento inerente à existência do direito vindicado, que não constitua título com eficácia executiva e se amolde, quanto à sua finalidade, aos limites das hipóteses legais que admitem o ajuizamento da ação monitória.
3. Os termos do contrato e a orientação sobre o trancamento do curso, condicionando-o ao pagamento de taxa administrativa, sinaliza que era legítima a expectativa da consumidora de que não obstante a solicitação mas ausente o pagamento da taxa, estão presentes os requisitos para o abandono do curso e não para o trancamento.
4. As relações contratuais devem ser regidas para além do próprio contrato (pacta sunt servanda), pelo interesse público e para preservar a segurança jurídica das relações negociais.
5. Mitigar a higidez de atos jurídicos praticados segundo o exercício da autonomia da vontade de pessoas plenamente capazes, por meio de decisões judiciais, sem ressalvas, frustrando e desconstituindo expectativas legítimas, constituiria uma violação expressa ao Estado de Direito.
6. Não há abusividade na cobrança da multa de 20% sobre o valor da carga horária restante do curso, cujo objetivo é reduzir o prejuízo da instituição educacional em casos de inadimplemento contratual do consumidor, sem deixar de considerar o tempo restante para conclusão do curso, nos termos do CC, art. 413.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.